Tribunal: CARF
Processo: 13708.001652/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF No 91.
O direito de solicitar a restituição prescreve em cinco anos, a contar da data da extinção do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001652/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
CATHARINA LAGRATTERIA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF No 91.
O direito de solicitar a restituição prescreve em cinco anos, a contar da data da
extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/RJOII,
consubstanciada no Acórdão no 13-18.095 (fl. 65), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, bem como do despacho de decisório de fl.
13, tem-se que a presente demanda se trata de pedido de restituição (fl. 3) do imposto de renda
retido na fonte feita pela declaração retificadora, por estar isenta do imposto de renda, por ser
portadora de moléstia grave.
Por meio do Parecer Diort/EQPEF, fl.13, foi indeferida a solicitação com base na
falta de documentação comprobatória e pelo fato de a contribuinte pleitear a restituição do
imposto de renda fora do prazo decadencial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001652/2006-40
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001652/2006-40

A contribuinte apresenta sua defesa à fl. 14 e junta documentos para comprovação
da moléstia grave. Alega em síntese que apresentou declaração retificadora em 16/11/2004, ou
seja, antes do prazo decadencial. Afirma que só protocolizou o processo em 2006 pelo fato de
que não recebeu a restituição por meio da declaração retificadora. Por fim, alega que a prescrição
e decadência ocorrem quando não é exercido o direito do contribuinte no prazo previsto, o que
não aconteceu no presente caso.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 13-18.095 (fl. 65), julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de imposto de renda retido indevidamente na fonte
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do
crédito tributário.
Solicitação Indeferida
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 69, reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Na sessão de julgamento realizada em 9 de julho de 2019, o julgamento do
presente processo foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem informasse a
situação DAA Retificadora apresentada pela Contribuinte.
Em atenção ao quanto solicitada, foi exarada a Informação Fiscal de fl. 93, por
meio da qual o preposto fiscal diligente informou que (i) não há registro de pagamento da
restituição apurada na DAA Retificadora no 07/34445340, no valor original de R$ 3.391,00 e que
(ii) não há registro sobre o tratamento manual executado na DDA Retificadora no 07/34445340,
não tendo sido alterado o valor original apurado. Não foi informada a existência de novo
processo administrativo protocolado na Divisão de Fiscalização.
Cientificada da susodita Informação Fiscal, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de pedido de
restituição (fl. 3) do imposto de renda retido na fonte feita pela declaração retificadora, por estar
isenta do imposto de renda, por ser portadora de moléstia grave.
Na origem, o pedido de restituição foi indeferido com base na falta de
documentação comprobatória (da moléstia grave) e pelo fato de a contribuinte pleitear a
restituição do imposto de renda fora do prazo decadencial.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001652/2006-40

No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve o indeferimento do pedido
de restituição, restringindo sua análise à questão do prazo decadencial ao qual a Contribuinte
estava adstrita para pleitear a restituição do imposto de renda.
Pois bem!
Sobre o tema – prazo para pleitear restituição de tributo indevidamente pago –
esse Egrégio Conselho já sumulou a matéria, in verbis:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dentre os acórdão precedentes que deram origem ao referido Enunciado, tem-se o
Acórdão no 9900-000.728, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1992
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Quando do julgamento do RE no
566.621/RS, interposto pela Fazenda Nacional, sendo relatora a Ministra Ellen Gracie,
foi declarada a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar no
118/2005, momento em que estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ
no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador,
tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
Diante das decisões proferidas pelos nossos Tribunais Superiores a respeito da matéria,
aplica-se ao caso os estritos termos em que foram prolatadas, considerando-se o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos aplicável tão-somente aos pedidos formalizados após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir dos pedidos protocolados nas
repartições da Receita Federal do Brasil do dia 09 de junho de 2005 em diante.
Para os pedidos protocolados anteriormente a essa data (09/06/2005), vale o
entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4o, com o do
art. 168, I, do CTN (tese dos 5+5), ou seja, a contagem do prazo prescricional dar-se-á a
partir do fato gerador, devendo o pedido ter sido protocolado no máximo após o
transcurso de 10 (dez) anos a partir dessa data (do fato gerador).
(...)
Sendo assim, diante dessas decisões proferidas pelos nossos Tribunais Superiores, outra
não poderia ser minha posição a respeito da matéria, senão a de aplicar ao caso os
estritos termos das sobreditas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, considerando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável
tão-somente aos pedidos formalizados após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir dos pedidos protocolados nas repartições da Receita Federal do Brasil do
dia 9 de junho de 2005 em diante.
Para os pedidos protocolados anteriormente a essa data (09/06/2005), valeria o
entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4o com o do art.
168, I, do CTN (tese dos 5+5), ou seja, a contagem do prazo prescricional dar-se-ia a
partir do fato gerador, devendo o pedido ter sido protocolado no máximo após o
transcurso de 10 (dez) anos a partir dessa data (do fato gerador).
No presente caso, a data de protocolo do pedido de restituição foi formalizado em
25/07/2006, e se refere ao imposto de renda retido na fonte do ano-calendário de 1999.
Sendo assim, o direito à repetição foi alcançado pela prescrição.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001652/2006-40

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital